Tribunal: TJES
Processo: 0013820-79.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013820-79.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTNIEL FERREIRA FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013820-79.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTNIEL FERREIRA FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS MARINO EIRAS - ES38013, RAFAEL OLIVEIRA WANDERMUREM - ES21155

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RT. 121, §2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013820-79.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTNIEL FERREIRA FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS MARINO EIRAS - ES38013, RAFAEL OLIVEIRA WANDERMUREM - ES21155

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 23 de junho de 2019, na Rua Santos Pinto, nº 16, no “Beco do Pissarra”, em frente à Igreja Assembleia de Deus, bairro São Judas Tadeu, Serra, o apelante, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Fernando Lúcio Pissarra, provocando-lhe as lesões que deram causa à sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 97/98.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância,
atendendo a decisão soberana dos jurados julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pelo crime previsto no artigo
121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Como relatado, a defesa pretende o afastamento das qualificadoras, sob o argumento que de refletem em manifesta contrariedade às provas dos autos, sem razão.

Ressalta-se que, ao Conselho de Sentença, desde que fundado em algum elemento de prova, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível.

A versão escolhida está presente nos autos, o que afasta o julgamento dito manifestamente contrário à prova, razão pela qual, manifestando-se os jurados por ter sido o homicídio cometido por motivo torpe e recurso que dificulte a defesa da vítima, não há que se falar em afastamento das qualificadoras.

Conforme bem pontuado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, é entendimento pacificado jurisprudencialmente, que caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência ou não do motivo fútil, sendo que sua exclusão só é possível quando a referida qualificadora resta manifestamente descabida, ou improcedente, levando-se em conta as provas carreadas aos autos, o que não demonstrou ser o caso dos presentes autos.

Nesse sentido, consta na denúncia:

[...]

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora do
motivo torpe
, eis que o denunciado cometeu o crime impelido pelo sentimento de vingança, por desconfiar que a vítima possuísse envolvimento no homicídio de seu irmão Gideão Ferreira Fraga, ocorrido no ano de 2003 (IP 302/2003).

Registra-se, também, que o crime foi praticado por
recurso que dificultou a defesa da vítima
, visto que esta foi surpreendida em via pública pelo súbito atraque perpetrado pelo denunciado, que já aguardava sua passagem, escondida, alvejando-lhe pelas costas, diminuindo suas chances esboçar reação (...)”.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Saliento que "a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Observa-se o Magistrado sentenciante, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos, previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º do Código Penal, exasperou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão. Para tanto, valorou negativamente a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime, as quais foram devidamente fundamentadas:

A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do

réu, uma vez
que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada.
O réu vende sua motocicleta e compra uma arma de fogo para matar a vítima. Fez um planejamento da ação criminosa. Há no caso concreto um
plus
de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação o julgado do STF, conforme segue: RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018; e os seguintes do STJ: Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013. HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011. HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011. HC 204144/TO, Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010. HC 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009.

(...)

Existem elementos para se valorar negativamente a
conduta social
do réu,
pois ele era apontado como uma pessoa temida na localidade, um verdadeiro “psicopata”, ameaçava as pessoas entre elas um adolescente, efetuava ligações entre telefones fixos para ameaçar familiares da vítima
. Saliento que essas informações não se confundem com o histórico criminal. Visando corroborar a posição, seguem os julgados: A conduta social “constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social” (STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

(...)

As
circunstâncias do crime
(
recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo para qualificar o crime. Outro ponto a ser analisado é a relação próxima entre réu e vítima. Eles se conheciam, suas famílias eram próximas e conhecidas. A vítima já tinha presenteado a vítima com uma bíblia. A vítima conhecia os hábitos, itinerários e localização do réu.
Visando sedimentar a valoração cito: “A pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor da vetorial “circunstâncias do crime”. O acórdão combatido apresenta argumentos válidos neste sentido, uma vez que o acusado valeu-se da relação de amizade entre a vítima e sua filha, aproveitando-se dos momentos em que ela estava em sua residência para a prática dos ilícitos, justificando-se, pois, o incremento da reprimenda”. (STJ. AgRg no REsp 1.964.036/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

As
consequências do crime,
são
graves a espécie, pois se vitimou um homem que exercia o presbitério (pastor) da Igreja Assembleia de Deus com forte assistencialismo a comunidade em que estava inserida com projetos sociais com crianças com necessidades especiais.
Uma pessoa que buscava ajudar a sua comunidade e os menos favorecidos. Foi o próximo que ele servia (ex fiel da sua igreja) que lhe tira a vida. Outrossim, a vítima deixa viúva e três filhos, uma em especial ouviu os tiros e vê seu pai desfalecer dentro da cozinha. Um trauma para o resto da vida. Em sentido próximo, cito o seguinte julgado: 2. A existência de filho menor do casal constitui fundamento válido para a exasperação da pena-base pelo reconhecimento da circunstância judicial desfavorável consequências do crime, no caso de morte da genitora provocada pelo próprio pai do menor. 3. Essa circunstância, portanto, é apta a afastar a pretensa similitude entre os casos confrontados quando o acórdão paradigma não apresenta tal particularidade. [...]. (STJ. AgRg nos EDv nos EREsp 1.808.015/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 12/2/2021.).

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Desta feita, a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostrou bem fundamentada, restando o montante final razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.